Tribunal: TJMT
Processo: 1046601-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046601-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.620.731-20 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL.
ALEGADA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença condenatória por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço bancário relacionado à gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à legitimidade passiva da instituição financeira, à competência da Justiça Estadual, à prescrição da pretensão, à valoração da prova pericial e à distribuição do ônus da prova, à luz dos Temas Repetitivos 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Colegiado
enfrentou de forma expressa e fundamentada a legitimidade passiva
da instituição financeira
, em consonância com o Tema 1.150 do STJ.

4.
A competência da Justiça Estadual foi corretamente afirmada, diante da inexistência de interesse jurídico direto da União, nos termos d
o Verbete
42 d
a Súmula do
STJ.

5.
A prescrição foi analisada sob a ótica do prazo decenal do art
igo
205 do Código Civil, com termo inicial na ciência inequívoca do prejuízo, conforme a teoria da
actio
nata
.

6.
A condenação baseou-se em prova pericial judicial produzida sob o crivo do contraditório, não infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário.

7.
A distribuição do ônus da prova observou os art
igos
373, II, e 479 do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.300 do STJ, inexistindo inversão indevida.

8.
A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o
A
córdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes
.”

________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 373, II, 479, 1.022 e 1.026, § 2o
; CC
, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas Repetitivos 1.150 e 1.300
;
Súmulas 42, 98 e 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo

Banco do Brasil S.A.

em virtude do Acórdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação
por ele interposto.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade.

Aduz que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, atua como mero depositário/operador das contas PASEP
e, portanto, não tem
legitimidade para responder por demandas que discutem a recomposição de saldo, índices de correção ou valores atribuídos a título de Resultado Líquido Adicional – RLA,
as quais são de
responsabilidade da União e do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Verbera que é necessário reconhecer
sua ilegitimidade passiva, com a consequente inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

Argumenta que o Colegiado não considerou a inexistência
de prova mínima dos alegados desfalques na conta PASEP do
Embargado
,
e
o fato de que demonstrou
a
regularidade dos pagamentos realizados, por meio de crédito em conta e folha de pagamento, sendo o último efetuado
em
2017.

Alega
, a esse respeito, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.300, segundo o qual incumb
e
ao
B
anco comprovar os saques, ônus que afirma ter sido devidamente cumprido.

Ressalta, também, que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições ao PIS-PASEP deixaram de ser depositadas nas contas individuais dos participantes,
e passaram
a ser destinadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do art
igo
239 da Constituição Federal, circunstância que afasta a expectativa de elevados valores nas contas individuais.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja dado provimento ao
Apelo.

Manifestação do Embargado
Lauro Pereira da Silva
no Id. 343865393 em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto, c
uida-se de Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco do Brasil S.A.
em
virtude de

A
córdão que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação
e manteve
a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese,
a falta de

de
enfrentamento adequado da tese de ilegitimidade passiva, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

N
ão há qualquer
vício a ser sanado.

Ao julgar o Apelo, o Colegiado
enfrentou a matéria de forma expressa e fundamentada, com apoio direto no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, consignando que o Banco do Brasil
tem
legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que
discutem falhas operacionais na administração de contas PASEP, por manter relação direta com o participante, administrar as contas individualizadas, efetuar lançamentos, disponibilizar extratos e realizar pagamentos.

A circunstância de o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar diretrizes gerais não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela execução da atividade bancária, tampouco configura omissão no julgado.

Do mesmo modo, foi devidamente enfrentada a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

No voto condutor está
consign
ado
que a demanda foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil
S.A.
, sociedade de economia mista,
e que inexiste
interesse jurídico direto da União Federal ou pedido voltado à revisão de atos administrativos do Conselho Diretor do Fundo, aplicando-se, portanto, o entendimento consolidado no Verbete Sumular 42 do STJ.

A conclusão adotada pode contrariar o interesse do Embargante, mas não revela ausência de fundamentação.

Também não procede a alegação de omissão ou contradição quanto à prescrição.

A Câmara analisou
questão sob a ótica do Tema 1.150 do STJ, aplic
ou
o prazo prescricional decenal previsto no art
igo
205 do Código Civil, com termo inicial fixado no momento da ciência inequívoca do prejuízo, em observância à teoria da
actio
nata
.

O voto
é
claro ao consignar que
o Embargado
tomou conhecimento da extensão do dano
somente
quando obteve acesso aos extratos microfilmados da conta, razão pela qual afastou
-se
, de forma fundamentada, a tese prescricional.

No que tange à tese de
omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço bancário e da prova pericial
, melhor sorte não lhe assiste.

O Colegiado
destacou que a condenação
está apoiada
em laudo técnico elaborado por perito judicial, sob o crivo do contraditório, o qual identificou inconsistências relevantes na evolução do saldo da conta PASEP do
Embargado
, sem que o Banco do Brasil
S.A.
tivesse apresentado prova técnica idônea capaz de infirmar suas conclusões.

A simples discordância da instituição financeira quanto ao resultado da perícia não configura vício do art
igo
1.022 do CPC, sobretudo quando
inexistentes
elementos objetivos que demonstrem erro metodológico ou parcialidade do
expert
.

No que se refere especificamente à alegada omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.300 do STJ, razão também não assiste ao Embargante.

O Órgão Julgador
enfrentou a questão probatória de forma suficiente ao aplicar os art
igos
373, II, e 479 do Código de Processo Civil, consignando que competia ao
R
éu
/Embargante
demonstrar a regularidade das movimentações impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que não tenha havido menção literal ao Tema 1.300, a matéria foi decidida com base em fundamentos jurídicos compatíveis com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De todo modo, para fins de prequestionamento expresso, registro que o julgamento não contraria o entendimento firmado no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a
) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por
ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
.

No caso, a condenação do
Embargante
decorreu da constatação, por prova pericial judicial, de inconsistências relevantes na conta vinculada ao PASEP, aliadas à
falta de prova
idônea, pela instituição financeira, da regularidade das movimentações questionadas, hipótese que atrai corretamente a incidência do art
igo
373, II, do CPC, em plena consonância com o Tema 1.300 do STJ, sem qualquer inversão indevida do ônus da prova.

Assim, verifica-se que os
E
mbargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento,
e que o Recorrente pretende
rediscutir matérias amplamente analisadas e decididas, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Não
há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a oposição
do

Recurso
, ainda que rejeitado, revela-se compatível com o exercício regular do direito de recorrer, especialmente para fins de prequestionamento (Súmula 98/STJ
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026